Tribunal: TJBA
Processo: 8006616-71.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006616-71.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERSON DA SILVA COSTA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTA CORRENTE COMUM UTILIZADA PARA RECEBER BENEFÍCIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. USO DE SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS. CONDUTA DO TITULAR COMPATÍVEL COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA VÁLIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.
APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA
.

1. Inexistindo comprovação de que a conta corrente possui exclusivamente natureza de conta-salário, e estando demonstrada a efetiva utilização dos serviços incluídos no pacote contratado, é legítima a cobrança das tarifas bancárias, ainda que o titular também utilize a conta para o recebimento do benefício.

2. Não sendo constatada qualquer irregularidade na cobrança de tarifas, por se tratar de conta-corrente comum e diante do uso voluntário dos serviços incluídos no pacote contratado, não há que se falar em restituição do indébito nem em indenização por danos morais.

Apelação da parte ré a que se dá provimento. Apelação da parte autora a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
8006616-71.2024.8.05.0138
, em que são partes
BANCO BRADESCO SA
e
GERSON DA SILVA COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça